Tribunal: TJSP
Processo: 1010945-59.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ação de regresso – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Pleito de que a empresa ré seja condenada a restituir à instituição financeira autora o valor de R$ 7.374,59, referente às compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da sua cliente – Alegação de que, sendo a requerida intermediadora do meio de pagamento, seria responsável pela fraude – Sentença mantida por

Ementa:
Ação de regresso – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Pleito de que a empresa ré seja condenada a restituir à instituição financeira autora o valor de R$ 7.374,59, referente às compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da sua cliente – Alegação de que, sendo a requerida intermediadora do meio de pagamento, seria responsável pela fraude – Sentença mantida por seus próprios fundamentos decisórios em conformidade com o artigo 252 do RITJSP – Banco autor foi condenado em ação anterior a ressarcir sua cliente, sendo responsabilizado pela fraude, em virtude na falha na prestação de seus serviços – Ausência de nexo causal entre os danos sofridos por sua cliente e a atuação da empresa intermediadora de pagamentos – Precedentes desta Colenda Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.